Tribunal: TJMT
Processo: 1000105-98.2025.8.11.0034
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000105-98.2025.8.11.0034
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (RECORRENTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), WILDSON LEANDRO SILVA - CPF: 048.164.881-03 (RECORRIDO), NATANAEL MAGNO SILVA MATTOS - CPF: 041.874.651-62 (ADVOGADO), CRISLAINE FRANCIONE MARQUES DE JESUS - CPF: 046.114.961-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1000105-98.2025.8.11.0034

Recurso Cível Inominado n.
1000105-98.2025.8.11.0034

Recorrente:
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda

Recorrido
:

Wildson Leandro Silva

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. MOMENTO DA DEVOLUÇÃO. ENCERRAMENTO DO GRUPO CONSORCIAL. RETENÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, SEGURO DE VIDA E FUNDO DE RESERVA. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO GRUPO. INAPLICABILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRIGÉSIMO PRIMEIRO DIA APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reembolso de parcelas pagas em consórcio cumulada com indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir o momento adequado para restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente; (ii) estabelecer a legalidade da retenção das taxas contratuais, do seguro e do fundo de reserva; (iii) determinar a possibilidade de aplicação da cláusula penal e o termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O consorciado desistente tem direito à restituição das parcelas pagas somente após sua contemplação por sorteio ou, não sendo contemplado, no prazo de até trinta dias após o encerramento do grupo consorcial.

4.

A taxa de administração constitui remuneração legítima pelos serviços prestados pela administradora do consórcio, sendo admitida sua retenção quando prevista contratualmente.

5.

O seguro de vida e o fundo de reserva também podem ser deduzidos do montante a ser restituído quando expressamente previstos no contrato firmado entre as partes.

6.

A cláusula penal não pode ser aplicada automaticamente, pois sua incidência depende da comprovação de prejuízo efetivo ao grupo consorcial decorrente da desistência do participante.

7.

Os juros de mora sobre os valores devidos ao consorciado desistente devem incidir apenas a partir do trigésimo primeiro dia após o encerramento do grupo consorcial, momento em que se torna exigível a obrigação de restituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O consorciado desistente tem direito à restituição das parcelas pagas apenas após a contemplação ou no prazo de até trinta dias após o encerramento do grupo consorcial.

2.

A taxa de administração, o seguro de vida e o fundo de reserva podem ser deduzidos do valor a ser restituído quando previstos contratualmente.

3.

A cláusula penal em contrato de consórcio somente é exigível quando comprovado prejuízo efetivo ao grupo consorcial decorrente da desistência do participante.

4.

Os juros de mora sobre os valores devidos ao consorciado desistente incidem a partir do trigésimo primeiro dia após o encerramento do grupo consorcial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.795/2008, artigos 5o, parágrafo terceiro, 22, 27, parágrafo terceiro, e 30.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial 1.119.300/RS, Tema 312; Superior Tribunal de Justiça, Súmula 538; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Turma Recursal Cível, Recurso Inominado 1041218-68.2024.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 13/02/2025; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Turma Recursal Cível, Recurso Inominado 1006509-93.2024.8.11.0037, Rel. Edson Dias Reis, j. 08/09/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1000105-98.2025.8.11.0034

Recurso Cível Inominado n.
1000105-98.2025.8.11.0034

Recorrente:
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda

Recorrido
:

Wildson Leandro Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda

Ação:
Ação de Reembolso de Parcelas Pagas em Consórcio Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
-MT.

S
entença
(Id
.
345529498
):
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinou que a empresa recorrente devolvesse R$
4.037,35 (quatro mil e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos), deduzida a taxa de administração.

Recurso Inominado
(Id. 312056898):

requer a reforma da sentença, a fim de que haja o abatimento da taxa de adesão, seguro de vida, fundo de reserva e cláusula penal, bem como a alteração da correção monetária e juros de mora.

Contrarrazões
(Id. 312057353)
:
defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1000105-98.2025.8.11.0034

Recurso Cível Inominado n.
1000105-98.2025.8.11.0034

Recorrente:
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda

Recorrido
:

Wildson Leandro Silva

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível que julgou parcialmente procedente a ação de restituição de valores pagos cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Wildson Leandro Silva.

Da narrativa inicial, o autor alega que aderiu a contrato de consórcio com a recorrida
para aquisição de carta de crédito no valor de R$ 41.990,00(quarenta e um mil novecentos e noventa reais). Relata que após o pagamento de algumas parcelas, totalizando R$ 4.037,35(quatro mil e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos), solicitou o cancelamento do contrato.

Sustenta que, a
cota foi contemplada em 19/02/2024 no grupo dos desistentes/excluídos, mas o crédito não foi liberado.

A empresa recorrida, por sua vez, afirma que o valor não foi devolvido, pois o autor se manteve inerte quanto ao encerramento do grupo. Além disso, sustenta as cobranças das taxas e cláusula penal são devidas, pois estão expressas no contrato.

No caso em análise, não há comprovação de que o recorrido tenha sido devidamente notificado sobre o encerramento do grupo e a disponibilização dos valores para restituição. A empresa recorrente limitou-se a alegar que enviou comunicação, sem, contudo, apresentar prova concreta do recebimento da notificação pela parte recorrida.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema no 312, firmou entendimento de que é devida a restituição dos valores pagos por consorciado desistente ou excluído, desde que respeitado o prazo de até 30 dias após o encerramento do grupo, conforme estabelecido no contrato (REsp no 1.119.300/RS).

Os artigos 22 e 30 da Lei no 11.795/2008 estabelecem que a devolução dos valores ocorrerá após a contemplação por sorteio, ou, não sendo sorteado, até 30 dias após o encerramento do grupo. Assim, deve ser reformada a sentença para determinar que a devolução dos valores pagos ocorra no prazo legal, ou seja, após o encerramento do grupo.

Com relação à taxa de administração, constitui a remuneração da administradora pelos serviços prestados na formação, organização e gestão do grupo de consórcio, conforme previsto no artigo 5o, §3o, da Lei no 11.795/2008. Trata-se de contraprestação legítima pelos serviços efetivamente prestados, que incluem não apenas a administração do grupo durante sua vigência, mas também os custos iniciais de formação e captação de consorciados.

No caso em análise, a taxa de administração esta expressamente prevista no contrato firmado entre as partes, tendo sido aceita pela recorrente no momento da contratação. Não há que se falar em abusividade, uma vez que a cobrança está amparada pela legislação específica e pela Súmula 538 STJ, senão vejamos:

“Súmula 538-STJ: As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento”.

Portanto, a retenção da taxa de administração é legítima e deve ser mantida conforme previsto contratualmente.

Em relação ao seguro de vida e fundo de reserva, verifica-se que há previsão contratual expressa de suas contratações, conform cláusula quarta do contrato apresentado no Id.

345529484.

Quanto à cláusula penal,

a jurisprudência tem entendido que a sua aplicação está condicionada à demonstração efetiva do prejuízo causado ao grupo consorcial pela desistência do participante. No caso em tela, não há nos autos qualquer comprovação de que a saída da recorrente tenha causado prejuízo ao grupo, ônus que incumbia à administradora.

Assim, não havendo comprovação de dano efetivo, a aplicação da cláusula penal mostra-se indevida.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DO CONSORCIADO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. MOMENTO DA RESTITUIÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. DANOS MATERIAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que declarou a rescisão contratual por desistência voluntária do consorciado, determinando a restituição dos valores pagos após a contemplação ou encerramento do grupo, e indeferiu os pedidos de anulação de cláusulas contratuais e por propaganda enganosa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o consorciado desistente tem direito à restituição imediata das parcelas pagas; (ii) estabelecer a legalidade da taxa de administração e da multa penal contratual; (iii) determinar a incidência de correção monetária e juros moratórios sobre os valores a serem restituídos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente deve ocorrer apenas após sua contemplação por sorteio ou no prazo de até trinta dias após o encerramento do grupo, conforme previsto no art. 22 da Lei no 11.795/2008 e no Tema Repetitivo 312 do Superior Tribunal de Justiça. A taxa de administração e o seguro prestamista são cobranças legítimas, pois estão expressamente previstas no contrato e decorrem da prestação de serviços da administradora, sendo permitida sua retenção nos termos da Súmula 538 do STJ. A cláusula penal somente pode ser exigida se demonstrado o efetivo prejuízo ao grupo consorcial pela desistência do participante, ônus que não foi cumprido pela administradora, tornando sua aplicação indevida. Os valores a serem restituídos ao consorciado devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA, a partir dos efetivos desembolsos, e acrescidos de juros de mora a partir do trigésimo primeiro dia após o encerramento do grupo consorcial, nos termos do artigo 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024. Diante do reconhecimento da abusividade da cláusula penal e da legalidade da cláusula de seguro prestamista, é cabível a majoração da indenização por danos materiais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento: O consorciado desistente tem direito à restituição dos valores pagos somente após a contemplação ou, na ausência desta, até trinta dias após o encerramento do grupo.
A taxa de administração e o seguro prestamista são cobranças legítimas, desde que previstos contratualmente.

A cláusula penal somente pode ser exigida se demonstrado o efetivo prejuízo ao grupo consorcial, sendo indevida sua aplicação automática.
Os valores devidos ao consorciado devem ser corrigidos pelo IPCA, a partir dos desembolsos, e acrescidos de juros de mora a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo, conforme a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.795/2008, arts. (...) (N.U 1041218-68.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/02/2025)”.

“RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO. FUNDO COMUM. CLÁUSULA PENAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. SEM PROVA DE PREJUIZO AO GRUPO. MULTA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O consorciado desistente do grupo de consórcio terá direito a restituição do valor pago ao fundo comum do grupo (art. 30 da 11.795/2008). O valor pago a título de taxa de administração e o prêmio de seguro não são reembolsáveis. O valor da taxa de administração pode ser pago de forma antecipada, conforme autorizado pelo art. 27, § 3o, da Lei 11.795/2008. 2. Incide a cláusula penal quando uma das partes, culposamente, deixa de cumprir a obrigação contratual, podendo a multa ser reduzida equitativamente se a obrigação tiver sido cumprida parcialmente ou a penalidade se manifestar excessiva diante da natureza do negócio. Nos contratos de consórcio, a multa da cláusula penal somente será devida quando a administradora do consórcio comprovar que a desistência ocasionou prejuízo ao grupo. Precedentes do STJ e da Turma Recursal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1006509-93.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado e 08/09/2025, Publicado no DJE 08/09/2025)”.

Com relação ao pleito da recorrente,
do índice de correção monetária e do termo inicial para aplicação dos juros de mora, verifica-se que o índice que requerido em recurso foi o mesmo aplicado pelo juízo de 1° grau.

No que se refere ao pedido relativo ao termo inicial dos juros de mora, o pleito merece acolhimento, pois, no caso específico dos contratos de consórcio, a obrigação de restituir os valores ao consorciado desistente somente se torna exigível após o prazo de 30 dias, contados do encerramento do grupo ou da contemplação da cota.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
DETERMINAR

a dedução do seguro de vida e

fundo de reserva, bem como

ALTERAR
o termo inicial da incidência do juros de mora para a partir do trigésimo primeiro dia após o encerramento do grupo consorcial.

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem é como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026